Tribunal: TJSP
Processo: 0007016-36.2013.8.26.0006
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 0007016-36.2013.8.26.0006/50000
Registro: 2020.0000093766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0007016-36.2013.8.26.0006/50000, da Comarca de São Paulo, em que
é embargante EMERSON ROBERTO LUMINATTI (JUSTIÇA GRATUITA),
são embargados ESTERLINDA DE JESUS FRANCISCO, FERNANDES
CARLOS DE SANTANA (JUSTIÇA GRATUITA), EMPRESA DE
TRANSPORTES
ITAQUERA
BRASIL
S/A
e
AMBIENTAL
TRANSPORTES URBANOS S.A..
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 0007016-36.2013.8.26.0006/50000
VOTO No 36.382
2
COMARCA DE SÃO PAULO – 3a VARA CÍVEL DO FORO
REGIONAL DE PENHA DE FRANÇA
EMBARGANTE:
EMERSON
ROBERTO
LUMINATTI
(autor,
apelante)
EMBARGADOS:
FERNANDES
CARLOS
DE
SANTANA
e
TRANSPORTE ITAQUERA BRASIL S/A (litisconsortes passivos,
apelados);
AMBIENTAL
TRANSPORTES
URBANOS
S/A;
ESTERLINDA DE JESUS FRANCISCO (litisconsorte passiva,
apelante)
EMENTA:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Supostos pontos
de omissão. Abordagem modificativa. Embargos
rejeitados.
VOTO No 36.382
RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 0007016-36.2013.8.26.0006/50000
VOTO No 36.382
3
Embargos declaratórios opostos ao acórdão de
fls. 455/457, que, segundo o embargante, reclama suprimento (pontos
de omissão e contradição), suscitando, malferidos, preceitos dos
artigos 1o, III e 5o, V, da Constituição Federal; artigos 186, 927 e 944,
do Código Civil; artigos 373 e 1.013, do Código de Processo Civil e
Súmula 54, do Superior Tribunal de Justiça.
In albis, prazo de resposta recursal (fl. 476).
FUNDAMENTAÇÃO
Abordagem a questionar limites da convicção
decisória, respeitosamente, não há o que suprir em sede de embargos
declaratórios, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição no
acórdão embargado, com fundamentos perfeitamente alinhados ao
contexto jurídico da demanda e à prova dos autos.
No
essencial,
o
dever
reparatório
foi
confirmado, com parcial alteração em desfavor do autor, ora
embargante, afastando-se condenação por dano moral, item passível
de revisão no contexto de amplo pedido de reforma da sentença,
trazido na apelação de litisconsorte passiva.
Juros e correção monetária mantêm-se na
linha da sentença, a incidir desde o evento danoso
E, ainda que em menor extensão, havendo
decaimento do autor, a disciplina de honorária de sucumbência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 0007016-36.2013.8.26.0006/50000
VOTO No 36.382
4
imposta aos réus, vencidos, à base de quinze por cento do valor da
condenação, fez-se adequada, em tal circunstância.

DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, rejeito os
embargos declaratórios.
CARLOS RUSSO
Relator